Tribunal: STF
Processo: HC 69179
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JÚRI - ALEGADA NULIDADE DO
PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO -
INOCORRÊNCIA - EFETIVA APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL -
INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE SUPOSTA QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE
DOS JURADOS - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE DOS ATOS DOS
SERVENTUÁRIOS E DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - REITERAÇÃO DOS DEMAIS
FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO - PEDIDO INDEFERIDO.
- A efetiva
realização do exame de corpo de delito direto - consubstanciado,
formalmente, em laudo pericial - descaracteriza a mera alegação de
sua ausência.
- As declarações emanadas dos Serventuários e dos
Oficiais de Justiça, consubstanciadas nas certidões e termos que
exaram no regular exercício de suas atribuições funcionais,
revestem-se de presunção "juris tantum" de veracidade. Essa
presunção legal, ainda que relativa e infirmável por prova em
contrário, milita em favor dos atos praticados pelos Escrivães do
Juízo e pelos Oficiais de Justiça, seja porque gozam de fé pública,
inerente ao relevante ofício que desempenham, seja porque tais atos
traduzem formal manifestação do próprio Estado.
As certidões
emanadas desses agentes auxiliares do Juízo têm fé pública e
prevalecem até que se produza prova idônea e inequívoca em sentido
contrário. Meras alegações não descaracterizam o conteúdo de
veracidade que se presume existente nesses atos processuais.
-
Inocorre transgressão à norma inscrita no art. 458, § 1º, do CPP,
não se viabilizando, em conseqüência, a declaração de nulidade
processual (CPP, art. 564, III, "j"), se - consoante resulta do
termo assinado pelo magistrado e pelo escrivão - os jurados, após
sorteados, não se comunicaram entre si, ou com terceiros, nem
manifestaram sua opinião sobre o processo, sendo incontroverso,
ainda, que, findos os debates, recolheram-se à sala secreta, sob a
presidência do juiz e fiscalização das partes, para a votação dos
quesitos. Plena observância, no caso, da exigência legal da
incomunicabilidade dos membros do Conselho de Sentença.